Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729220-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUIS EDUARDO ALMEIDA GONCALVES, ERIKA VIEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SADIF Comércio de Veículos LTDA contra a decisão proferida pelo D. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada por Luis Eduardo Almeida Gonçalves, que converteu a obrigação de fazer (conserto do veículo) em perdas e danos, determinando o pagamento de R$ 86.400,00, com devolução do bem. Eis a r. decisão agravada (ID 229736789 da origem): “Em petição de ID 223520748 os Exequentes requerem que a obrigação seja convertida em perdas e danos, sugerindo a restituição do valor de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil quatrocentos reais) ou um veículo 0 km com valor aproximado de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e quatrocentos reais). Computa ainda ao prejuízo das perdas e danos o valor de R$ 16.966,19 (dezesseis mil novecentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos) referente aos lucros cessantes. Quanto ao último ponto, sem razão a parte exequente. A sentença decidiu que, "no que diz respeito às perdas e danos, elas abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar (art. 402, CC). Por certo, em se tratando de danos materiais, é necessária a comprovação de que a conduta da parte ré foi a causa direta e imediata do dano verificado. Todavia, no caso dos autos, não há prova nesse sentido. O requerente aponta que os R$ 308,16 pleiteados seria o valor “resultante da subtração entre a renda líquida do mês de janeiro (quando a Sra. Érika conseguia trabalhar 12 horas por dia em outro veículo) e a renda líquida do mês de abril”. No entanto, não há nos autos comprovante da renda do mês de abril, apenas de janeiro (ID 159554105). Inviável, assim, que se faça o cotejo entre aquilo que se ganhou e o que se deixou de ganhar. Logo, o montante pleiteado encontra-se descolado de qualquer prova nos autos, de modo que seu valor meramente estimativo inviabiliza a reparação." Desta forma, indefiro o pedido de pagamento de lucros cessantes, nos termos da sentença de ID 195515475. No que tange ao pedido de conversão em perdas e danos quanto ao veículo danificado, defiro o pedido. Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo exequente, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou defeito que causou o mau funcionamento do bem e consequentemente lhe diminui o valor, e não sendo realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a substituição do bem, conforme lhe autoriza o art. 18, $1o, do CDC. Converto, portanto, a obrigação em perdas e danos, concedendo ao executado o prazo de 15 dias para pagamento do valor relativo ao veículo, de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil quatrocentos reais), quando então os exequentes deverão devolver o veículo ao executado.” Embargos de declaração rejeitados (ID 240376957): “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. O embargante alega que a decisão foi omissa no que tange ao pedido da executada para que a conversão em perdas e danos seja feita mediante a juntada de orçamento de reparo a ser providenciado pela exequente e que, caso mantida a decisão, que esta seja integralizada sobre a necessidade de devolução do veículo sem débitos, ou seja, livre e desembaraçado de ônus. Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 239897023. DECIDO. Razão assiste ao embargante quanto à existência de omissão. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração para retificar o seguinte trecho da decisão: "No que tange ao pedido de conversão em perdas e danos quanto ao veículo danificado, defiro o pedido. Comprovado que o veículo zero quilômetro adquirido pelo exequente, durante o prazo de garantia do fabricante, apresentou defeito que causou o mau funcionamento do bem e consequentemente lhe diminui o valor, e não sendo realizados os devidos reparos pela concessionária, impõe-se garantir ao consumidor a substituição do bem, conforme lhe autoriza o art. 18, $1o, do CDC. Converto, portanto, a obrigação em perdas e danos, concedendo ao exequente o prazo de 15 dias para comprovar que o veículo não possui débitos, tais como IPVA e multas. Após, abra-se prazo de 15 dias ao executado para pagamento do valor relativo ao veículo, de R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil quatrocentos reais), quando então os exequentes deverão devolver o veículo ao executado." Mantenho inalterados os demais termos da decisão. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se.” Inconformado, a parte demandada recorre. A agravante sustenta que a decisão agravada violou os limites da coisa julgada, ao determinar a rescisão do contrato de compra e venda, quando a sentença de mérito havia apenas imposto a obrigação de reparar o veículo. Alega que “a solicitação de convolação da obrigação de fazer em perdas e danos solicitada pela agravante, consistia em convolar a obrigação de fazer e os custos para que o trabalho fosse efetivamente realizado.” E ainda “entender pela rescisão do contrato de compra e venda, com a consequente devolução do valor pago pelo bem, aplicando os preceitos do artigo 18, §1° do CDC, é ir ferir os preceitos da segurança jurídica e da imutabilidade da sentença transitada em julgado.” Aduz que não se recusou a cumprir a obrigação, mas apenas indicou a impossibilidade técnica de realizar o reparo em sua estrutura, propondo a execução por empresa especializada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a sua reforma, para que a obrigação de fazer seja convertida em perdas e danos limitadas ao valor do reparo. Subsidiariamente, requer autorização para realizar os reparos na empresa SAGA CRT. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido subsidiário de realização dos reparos na empresa SAGA CRT, observa-se que tal pretensão não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, configurando flagrante inovação recursal. Assim, não merece conhecimento, sob pena de supressão de instância. No que tange ao pedido principal, conheço deste e passo ao exame do respectivo pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. Com relação ao pedido de conversão da obrigação de fazer, vejamos o que dispõe a lei processual: “Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.” (...) Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.” Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos independe de pedido explícito e é cabível mesmo em fase de cumprimento de sentença se e quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 2. No particular, foi garantido à autora o direito a ser empossada em cargo público, sendo certo que a obrigação de fazer em si se tornou impossível de executar, já que a impetrante conta com mais de 75 anos atualmente (art. 2o da LC n. 152/2015). 3. Mantém-se preservado o interesse de agir da demandante, que poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, ainda que se convertendo em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.066/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 28/4/2021.)” Infere-se dos autos que o próprio recorrente insistentemente disse que não tinha como consertar o veículo. E, como dito acima, não fora oferecido outra unidade de sua estrutura empresarial para fazê-lo. Por outro lado, o autor/agravado requereu a conversão da obrigação de fazer, o que fez diante da recalcitrância do agravante/fornecedor de utilizar a estrutura da fabricante do veículo para repará-lo. Não se pode olvidar que a questão esta submetida as regras consumeristas, aplicando-se plenamente o CDC. O defeito em questão diz respeito a proteção da cabine do veículo contra o aquecimento irregular vindo do motor, portanto, não se trata de um mero ajuste ou trivial conserto, sendo relevante e estrutural, por isso, plausível a realização junto a autorizada. Sobre tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos independe de pedido explícito e é cabível mesmo em fase de cumprimento de sentença se e quando verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. (...) 5. "Definida a obrigação pela prestação de tutela específica - seja ela obrigação de fazer, não fazer ou dar coisa certa -, é plenamente cabível, de forma automática, a conversão em perdas e danos, ainda que sem pedido explícito, quando impossível o seu cumprimento ou a obtenção de resultado prático equivalente (art. 461, § 1o, do CPC)" (AgRg no REsp 1293365/RJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015). 6. Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de dar, fazer ou não fazer e sendo consolidado o entendimento do STJ quanto à possibilidade de sua conversão em perdas e danos a qualquer momento do processo, inclusive em sede de cumprimento de sentença, independentemente até mesmo de requerimento, tem-se que tal pedido feito em sede de apelação não está adstrito aos parâmetros impostos pelo efeito devolutivo em sua dimensão horizontal, razão pela qual não configura inovação recursal, podendo ser conhecido. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.993.029/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica. (REsp 1760195/DF, rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 2. No particular, foi garantido à autora o direito a ser empossada em cargo público, sendo certo que a obrigação de fazer em si se tornou impossível de executar, já que a impetrante conta com mais de 75 anos atualmente (art. 2o da LC n. 152/2015). 3. Mantém-se preservado o interesse de agir da demandante, que poderá, por outras vias, buscar o cumprimento da obrigação que lhe foi garantida, ainda que se convertendo em perdas e danos (art. 499 do CPC). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 39.066/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 28/4/2021.)” No caso concreto, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo, mas, em tese, a própria agravante, no curso do processo de origem, reconheceu a impossibilidade de realizar o reparo e não apresentou solução viável dentro da rede autorizada, o que se compreende plausível para a garantia de um carro adquirido dela 0 KM, o que, aparentemente, justifica a conversão da obrigação, nos termos do art. 497, parágrafo único, e art. 499 do CPC. Não se verifica, nesta análise preliminar, violação à coisa julgada, tampouco enriquecimento sem causa da parte autora. O veículo foi adquirido em 10/02/2023 e apresentou defeito em 15/03/2023, com apenas 3.536 km rodados. A ação foi ajuizada em 22/05/2023, ou seja, três meses após a aquisição. A utilização do bem por cerca de 40.000 km não descaracteriza o vício de origem nem torna desproporcional a restituição do valor pago – e a restituição do veículo a concessionária, sobretudo, como dito, considerando tratar-se de veículo 0 km com defeito apresentado nos seus primeiros dias de uso. Dessa forma, não se verifica, nesta cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso. Logo, ausente requisito cumulativo imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator